Tribunal: TJMT
Processo: 1009627-33.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
Vistos, etc.
Intime-se o Agravante para comprovar o pagamento das custas, ou efetivar o pagamento em dobro, nos termos do artigo 1.007, § 4o do CPC.
Após, voltem-me conclusos para o processamento do recurso.
Cumpra-se.
Cuiabá, 06 de maio de 2020
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator